Tribunal: STF
Processo: AR 736
Classe: AR
Órgão julgador: LUIZ GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-03-21
Data de publicação: 1974-03-21

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. EXCETO QUANDO A UM DOS ACORDAOS IMPUGNADOS, AS
QUESTÕES QUE O AUTOR PRETENDE REABRIR ESTAO COBERTAS PELA RES
JUDICATA, NÃO ATACADA OPORTUNAMENTE. O NÃO COMPARECIMENTO DE UM
INTERESSADO AO ATO DA LICITAÇÃO, NÃO OBSTANTE SUA REGULAR CITAÇÃO,
NÃO CONFIGURA A REVELIA QUE, SEGUNDO O ARTIGO OITENTA, PARAGRAFO
PRIMEIRO DO ENTÃO VIGENTE CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, TORNA
OBRIGATORIA A INTERVENÇÃO DO CURADOR DE AUSENTES OU A NOMEAÇÃO DE
CURADOR A LIDE.